Tribunal: TJSP
Processo: 1018776-85.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Legitimidade passiva – Narrativa inicial que aponta a responsabilidade da empresa de entregas pela falha na prestação do serviço – Aplicação da teoria da asserção – Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação de consumo – Legitimidade passiva e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Legitimidade passiva – Narrativa inicial que aponta a responsabilidade da empresa de entregas pela falha na prestação do serviço – Aplicação da teoria da asserção – Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação de consumo – Legitimidade passiva e responsabilidade objetiva e solidária, em tese, de todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços oferecidos aos consumidores – Motorista parceiro que retirou o produto a ser entregue e, na sequência, cancelou o pedido – Entrega não realizada – Responsabilidade objetiva da réu – Falha na segurança da plataforma reconhecida – Dano material demonstrado – Valor, todavia, que deve ser reduzido ao limite estipulado pela plataforma – Autora que deixou de declarar o valor da mercadoria no momento da contratação – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.